Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725360-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMERSON THOMAS DE ALMEIDA GONCALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DEMERSON THOMAS DE ALMEIDA GONÇALVES, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito nos artigos 155, §4o, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal. Sustenta que, conforme a Lei no 12.403/11, a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para as situações de extrema gravidade e imprescindibilidade – o que não ocorre no caso. Alega se tratar de furto qualificado tentado, sem violência ou grave ameaça, cuja gravidade concreta não extrapolou os limites do tipo penal. Logo, não se exige o acautelamento provisório. Assevera que, sendo o paciente primário e, diante da tentativa, a pena máxima a ser aplicada poderá ser menor que quatro anos, restando evidenciada a desproporcionalidade da medida cautelar. Ademais, a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Por fim, aduz não possuir o paciente várias condenações, mas apenas uma passagem recente por receptação, a qual ainda está em fase de investigação. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Consta dos autos originários que o paciente e outros dois réus foram presos em flagrante delito, em 19/06/2023, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §4o, I e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, por terem tentado furtar fios de cobre em uma estação telefônica da empresa OI. O flagrante restou convertido em prisão preventiva nos seguintes termos (ID 155398707, origem): “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Os custodiados possuem inúmeras condenações por outros crimes no passado. Demerson, inclusive, está usando tornozeleira eletrônica. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública. Ou seja, o histórico dos autuados Demerson e Ricardo justifica suas segregações cautelares para a manutenção da ordem pública” (ID 162405154, origem) (grifos acrescidos). Conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No tocante a tais pressupostos, embora o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da cautelar, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação. A partir da análise do caderno investigativo, tenho que restou evidenciada a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante no 315/2023-23a DP, Ocorrência Policial no 7524/2023-15a DP, além dos depoimentos colhidos em sede policial. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, pela confissão do paciente, o qual, perante a autoridade policial, revelou a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Confira: “Que só tem a dizer que foi chamado por seus primos RICARDO e GABRIEL para pegarem fios de energia em uma estação. Que entraram no prédio de madrugada. Que com uma picareta, RICARDO cortou o alambrado que rodeava o prédio. Que GABRIEL e RICARDO arrobaram a porta para entrarem no prédio. Que o declarante ficou do lado de fora ''pageando''. Que depois de um tempo, GABRIEL apareceu e pediu para trocar de lugar com o declarante. Que o declarante entrou dentro do prédio. Que após poucos minutos, a luz acendeu. Que eram pessoas entrando. Que RICARDO saiu da sala para o corredor em direção aos homens que chegaram. Que RICARDO tinha uma tesoura na mão. Que RICARDO tomou um tiro na lateral da barriga. Que o declarante já deitou ao chão, assim que um dos homens mandou. Que o SAMU levou RICARDO. Que foi trazido a esta delegacia por policiais” (ID 162392577, origem). Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Consta ter sido o paciente preso em flagrante pelo delito de receptação, cometido em 28/04/2023, havendo, posteriormente, sido concedida a liberdade provisória com o uso de monitoração eletrônica. Assim, embora ainda esteja em investigação o citado delito, tem-se que o paciente cometeu o presente com o uso de tornozeleira eletrônica, o que demonstra o descaso com o sistema de justiça criminal e a reiteração delitiva, em flagrante ofensa à ordem pública. Além disso, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Em outras palavras, não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator